Tribunal: TJMT
Processo: 1014006-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014006-59.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Política fundiária e da reforma agrária]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS - CPF: 462.938.681-53 (APELADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS - CPF: 462.938.681-53 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
-
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS
contra acórdão proferido em remessa necessária e apelação cível n.
1014006-59.2018.8.11.0041
que, por unanimidade,
deu provimento

aos apelos de

Cristiane Maria, para reconhecer a perda do objeto, bem como ao apelo do Ministério Público, para determinar a imissão na posse em favor do Estado de Mato Grosso, desconstituindo, assim, a decisão de primeiro grau em sede de remessa necessária.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz
que o acórdão restou contraditório uma vez que,
“o pedido de imissão na posse é acessório ao pedido principal de declaração de nulidade do título definitivo, assim, reconhecida a perda do objeto devido ao fato superveniente não há que cogitar-se do provimento do pedido acessório dos recorridos de imissão na posse do imóvel.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para
sanar a contradição apontada.

Contrarrazões – id. 208502160 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS
contra acórdão proferido em remessa necessária e apelação cível n.
1014006-59.2018.8.11.0041
que, por unanimidade,
deu provimento

aos apelos de

Cristiane Maria, para reconhecer a perda do objeto, bem como ao apelo do Ministério Público, para determinar a imissão na posse em favor do Estado de Mato Grosso, desconstituindo, assim, a decisão de primeiro grau em sede de remessa necessária.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão à parte embargante.

Sustenta a embargante em síntese, contradição na análise do acórdão uma vez que o pedido de imissão na posse é acessório ao pedido principal de declaração de nulidade do título definitivo, assim, reconhecida a perda do objeto devido ao fato superveniente não há que cogitar-se do provimento do pedido acessório dos recorridos de imissão na posse do imóvel.

Pois bem, o acórdão é claro ao estabelecer o seguinte:

“(...) Com efeito, a questão foi, inclusive de forma diligente, suficientemente abordada e esgotada pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o qual peço vênia para transcrever o trecho no que pertine:

(...)

Trazendo tais informações aos autos, pode-se constatar que o pleito principal destes autos, a saber, a nulidade do Título Definitivo no 01153-5TD expedido pelo INTERMAT em favor de CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS, tornou-se esvaziado pela decisão proferida em 2020 nos autos no 21328-26.2013.8.11.0041, eis que este título se origina da matrícula no 63.538, conforme se confirma pela cópia do próprio Título Definitivo juntada ao id. 17859176, que fora nulificada e determinada a sua baixa.

Ora, se um título outorga a alguém a propriedade de matrícula que já havia sido nulificada e baixada, este já carece de validade antes mesmo da prolação de sentença em 2020 no bojo destes autos. Assim, a decisão não pôde alterar qualquer fato jurídico, sendo inócua
.

Sendo assim, a propriedade do Sítio Toca do Tatu, imóvel ora em litígio, já retornou ao seu proprietário anterior sem que fosse percebido pelas partes, esvaziando o interesse do apelo da Requerente.

Noutro giro, quanto ao
apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, este circunda tão somente a reforma da sentença para determinar a imissão na posse do imóvel em questão
.

Como já discorrido alhures,
sendo nula a matrícula que originou o Título Definitivo no 01153-5TD expedido pelo INTERMAT em favor de CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS, a propriedade retorna ao seu status quo ante; ou seja, retorna à propriedade do próprio ESTADO DE MATO GROSSO
.

Por consectário lógico, sendo a propriedade do próprio Estado de Mato Grosso, e sendo fato notório de que a parte CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS não residia na área, não há impeditivos para que ali adentre, sendo evidente a possibilidade de concessão da ordem de imissão na posse, à luz do art. 1.228 do CC/2002
:

‘Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Dessarte, o Parquet entende ser
forçoso o acolhimento da preliminar trazida pela apelante CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS do conhecimento superveniente das ações ocorridas nos autos de no 21328-26.2013.8.11.0041, firmando a perda do objeto do recurso
que aviou, bem como pelo provimento do apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, determinando a imissão na posse do imóvel em questão em favor do ESTADO DE MATO GROSSO”
(g.n.) (id. 161292687).”

Em que pese a parte embargante alegar que houve contradição, não lhe assiste razão, uma vez que foram enfrentados no acórdão os pontos necessários para embasar sua decisão,
sobretudo porque, no caso, o fato de ter sido
reconhecida a nulidade do título definitivo em outra via não impede o direito do requerente, ora embargado, em ter o seu pedido, qual seja, a imissão de posse no imóvel em favor do Estado de Mato Grosso, devidamente analisado.

Ora, tratam-se de pedidos distintos, o primeiro quanto ao pedido de nulidade do título e o segundo quanto a imissão, razão pela qual, embora o primeiro já tenho sido atingido em outra demanda, o segundo pedido estava pendente de tutela jurisdicional.

Portanto, inexiste contradição quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019
)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024